Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-71.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.355.161-32 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.355.161-32 (EMBARGANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PECULIARIDADES DO VEÍCULO E DEVOLUÇÃO DE SEGURO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,94% ao mês e 25,95% ao ano) e exclusão da cobrança de seguro, com restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto às peculiaridades do contrato e do veículo que justificariam taxa de juros superior à média de mercado; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à devolução administrativa do valor do seguro contratado; (
iii
) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de compensação e recálculo do contrato; e (
iv
) analisar o pedido de prequestionamento de matéria federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, com base na comparação entre a taxa contratada (4,73% ao mês) e a média divulgada pelo BACEN (1,94% ao mês), concluindo pela ausência de justificativa plausível para a discrepância.

As alegações sobre o risco da operação decorrente da idade e valor do veículo não foram oportunamente demonstradas na fase instrutória, sendo incabível sua consideração em sede de embargos.

Quanto à devolução administrativa do seguro, não se verifica omissão, pois o tema não foi debatido nas razões recursais, sendo vedada a inovação argumentativa nesta fase processual.

O pedido de compensação foi devidamente apreciado, sendo mantida a sentença que já previa tal possibilidade, inexistindo omissão a ser sanada.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O recurso possui caráter manifestamente protelatório, ao pretender rediscutir o mérito do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização com caráter infringente, salvo na presença de vícios formais.

A ausência de enfrentamento de tese não suscitada oportunamente pelas partes não configura omissão no julgado.

A simples divergência quanto à interpretação das provas não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Considera-se caracterizado o intuito protelatório quando o recurso busca modificar decisão fundamentada, sob pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023;

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1017433-71.2024.8.11.0003

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

X
RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, interpostos por OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
287041867), o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para reduzir os juros remuneratórios pactuados para a taxa média de mercado (1,94% ao mês e 25,95% ao ano) e excluir a cobrança de seguro, com restituição simples de valores pagos indevidamente.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões (
id
289277356)
, s
ustenta a existência de omissão quanto à ausência de manifestação sobre as características da contratação e do veículo posto como garantia no negócio, que justificariam a taxa de juros aplicada
.

Argumenta que o veículo objeto do contrato de financiamento possuía 12 anos de fabricação no momento da contratação, com alto índice de depreciação, incertas condições de conservação e baixo grau de recuperabilidade, o que justifica a cobrança de juros mais elevados
.

Aduz que a taxa média divulgada pelo BACEN não diferencia operações destinadas a veículos novos, seminovos ou usados, nem considera o valor do bem financiado, fatores diretamente relacionados ao risco da operação
.

Afirma que o acórdão também foi omisso em relação à questão da contratação do seguro, já que o valor correspondente foi devolvido administrativamente ao consumidor antes da sentença, conforme comprovante juntado aos autos
.

Argui omissão quanto ao pedido de compensação e recálculo do contrato em caso de eventual condenação, com emissão de novo carnê e compensação dos valores pagos nas parcelas futuras
.

Requer o prequestionamento de matéria federal para eventual interposição de recurso especial.

Certificado nos autos que decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse manifestação (
id
293068929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A instituição financeira embargante opõe embargos de declaração com efeitos infringentes contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento.

Os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria analisada no acórdão, tampouco à reforma do julgado.

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto às peculiaridades do contrato de financiamento e do veículo usado como garantia, que justificariam a cobrança de taxas de juros superiores à média de mercado.

Aduz que o veículo alienado fiduciariamente (Honda NXR 150 Bros ESD Mix/Flex, ano 2011) possuía 12 anos de fabricação no momento da contratação (2023), com alto índice de depreciação e baixo valor de mercado (R$ 11.022,79), o que representaria maior risco para a operação de crédito e justificaria a cobrança de juros mais elevados.

Argumenta que tais especificidades não foram consideradas no julgamento e que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as taxas de juros podem superar consideravelmente a média de mercado quando justificadas pelas características do caso concreto.

Aponta também omissão quanto à questão da contratação do seguro, afirmando que o valor correspondente foi devolvido administrativamente ao consumidor antes da sentença, bem como omissão quanto ao pedido de compensação e recálculo do contrato em caso de manutenção da condenação.

Analisando detidamente as razões dos embargos e o acórdão impugnado, verifico que não assiste razão à embargante quanto às alegações de omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, avaliando a taxa contratada (4,73% ao mês e 74,12% ao ano) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratada (1,94% ao mês).

Constatou-se que a taxa pactuada estava significativamente acima da média de mercado, em mais de 50%, sem justificativa plausível apresentada pela instituição financeira, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, o que autorizou sua limitação à média divulgada pelo BACEN.

Embora a instituição financeira agora apresente argumentos relativos à idade do veículo e seu valor como justificadores da taxa elevada, tais circunstâncias não foram adequadamente demonstradas nos autos durante a instrução processual, não cabendo em sede de embargos de declaração a reanálise da prova ou introdução de novos argumentos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que a taxa média constitui parâmetro para avaliação da abusividade, admitindo oscilações justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. No entanto, para que tal oscilação seja considerada legítima, deve estar fundada em elementos concretos e devidamente demonstrados, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de devolução administrativa do valor do seguro, também não se verifica omissão no julgado, uma vez que tal questão não foi adequadamente suscitada nas razões recursais, sendo vedada a inovação argumentativa em sede de embargos declaratórios.

No que tange ao pedido de compensação dos valores a serem devolvidos com parcelas futuras do contrato, o acórdão expressamente manteve a sentença que já previa a possibilidade de "compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado", não havendo qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

Com isso
, os embargos de declaração não se revelam adequados para a finalidade pretendida pela embargante, na medida em que buscam, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, com o claro propósito de obter a modificação do julgado por via inadequada.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer o caráter protelatório dos embargos, que visam, em verdade, postergar o trânsito em julgado da decisão e sua eficácia, em indevida utilização do recurso para finalidade a que não se destina.

Portanto, a
irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que para tal finalidade não é necessário que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido apreciada, como ocorreu no
caso concreto.
Assim, no que se refere ao
prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PECULIARIDADES DO VEÍCULO E DEVOLUÇÃO DE SEGURO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,94% ao mês e 25,95% ao ano) e exclusão da cobrança de seguro, com restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto às peculiaridades do contrato e do veículo que justificariam taxa de juros superior à média de mercado; (
ii
) apurar se houve omissão quanto à devolução administrativa do valor do seguro contratado; (
iii
) verificar a existência de omissão quanto ao pedido de compensação e recálculo do contrato; e (
iv
) analisar o pedido de prequestionamento de matéria federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, com base na comparação entre a taxa contratada (4,73% ao mês) e a média divulgada pelo BACEN (1,94% ao mês), concluindo pela ausência de justificativa plausível para a discrepância.

As alegações sobre o risco da operação decorrente da idade e valor do veículo não foram oportunamente demonstradas na fase instrutória, sendo incabível sua consideração em sede de embargos.

Quanto à devolução administrativa do seguro, não se verifica omissão, pois o tema não foi debatido nas razões recursais, sendo vedada a inovação argumentativa nesta fase processual.

O pedido de compensação foi devidamente apreciado, sendo mantida a sentença que já previa tal possibilidade, inexistindo omissão a ser sanada.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O recurso possui caráter manifestamente protelatório, ao pretender rediscutir o mérito do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização com caráter infringente, salvo na presença de vícios formais.

A ausência de enfrentamento de tese não suscitada oportunamente pelas partes não configura omissão no julgado.

A simples divergência quanto à interpretação das provas não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Considera-se caracterizado o intuito protelatório quando o recurso busca modificar decisão fundamentada, sob pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023;

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025